Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704398-13.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, IVO JACO DE SOUZA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Constatado erro material na decisão que apreciou o recurso especial, revogo a decisão de ID 28209142, declaro prejudicado o Agravo (ID 29027990), e passo à análise de admissibilidade do apelo constitucional. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. NÃO EXTENSÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ocorrência de decisão surpresa no curso processual, a violar o mandamento legal do art. 9o e 10 do CPC, porque evidente o diálogo processual na espécie, sobretudo porque o juízo de origem concedeu a possibilidade de emendar à inicial. 2. A prova pericial inútil deve ser indeferida. Assim, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa. 3. Não há falar em omissão se o julgado enfrenta motivadamente as teses necessárias ao deslinde da demanda. 4. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas em face do devedor em recuperação, mas não impede o prosseguimento das execuções contra os devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência dos artigos 49, §1o, e 59 da Lei n. 11.101/05. 5. A questão foi, inclusive, decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando fixou a tese no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 581/STJ. 6. Demonstrado que o embargado ficou inerte no sentido de promover a exclusão da devedora em recuperação do polo passivo da execução, dando continuidade ao feito em relação à recuperanda desnecessariamente, deve responder pelo ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. 7. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados irrisórios os honorários advocatícios inferiores a 1% do valor da causa. 8. Na sucumbência recíproca não equivalente, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser realizado proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. 9. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, ao determinar o prosseguimento da execução em face dos devedores solidários. Assevera que o título da presente demanda foi firmado entre as partes em data anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação, sendo imperioso reconhecer que o crédito se submete ao processo de recuperação judicial e seus efeitos. Aduz que os credores, ao aprovarem o plano de recuperação judicial, concordaram em condicionar o prosseguimento das ações e execuções contra avalistas e coobrigados ao descumprimento do plano de recuperação pela devedora principal, passando a existir uma condição resolutiva para o prosseguimento das execuções em face da recuperanda, dos coobrigados, avalistas ou fiadores. Requerem que o cumprimento de sentença seja extinto com relação aos coobrigados ou, subsidiariamente, que seja suspenso. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados da Corte Superior. Pedem, ainda, que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração da multa arbitrada acerca da litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 49 da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora assentou: A controvérsia recursal cinge-se em aferir se devida a extinção da ação de execução também em face dos executados que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação no título que embasa o feito. Consta que a execução está lastreada com a Cédula de Crédito Bancária[3], na qual figura como devedora principal a empresa Sabugy Agroindústria e Comércio de Alimentos Ltda, e como devedores solidários os executados Ivo Jacó de Souza e Hugo Alexandre Jacó de Souza. O empréstimo foi contraído junto ao banco embargado em 01.04.2015, no valor de R$1.935.268,07, a ser pago em 60 parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 04.05.2015, e a última, em 01.04.2020. Em 08.03.2016, a empresa executada apresentou pedido de recuperação judicial perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, sendo deferido o processamento em 21.07.2016 (autos n. 2016.01.1.020133-0 – correspondente ao processo n. 0003910-62.2016.8.07.0015). Posteriormente, em 12.09.2018, foi proferida sentença[4] nos autos n. 0003910-62.2016.8.07.0015 para conceder a recuperação judicial à sociedade empresária Sabugy, homologando o plano de recuperação conforme aprovado em Assembleia Geral de Credores. .... Muito embora os apelantes-embargantes aleguem que a inviabilidade de prosseguimento da ação encontra guarida no item 3.4.2 do plano de recuperação judicial, referido plano a qual as partes fazem referência[5] não foi aprovado em Assembleia Geral de Credores, conforme se colhe da análise da sentença[6] proferida na Recuperação Judicial. Na r. sentença, o juízo universal destacou que o plano inicialmente apresentado às fls. 388/390[7] sofreu objeção pelos credores. Instalada a Assembleia em segunda convocação, a recuperanda apresentou proposta de modificação do plano de recuperação judicial, nos termos de fls. 643/645[8], tendo sido aprovada pela maioria dos credores presentes aptos a votar, com as alterações proposta, cuja redação final assim constou do plano: A aprovação do plano em assembleia ou na hipótese prevista no artigo 58 da Lei 11.101/05, obrigará a recuperanda, os credores sujeitos à recuperação, assim como seus respectivos sucessores, a qualquer título, mantidos os coobrigados e as garantias originalmente previstas e vinculadas às obrigações repactuadas por meio do presente Plano, restando excluídas, por força do presente termo, a hipótese de tratamento diferenciado a credores de mesma classe, leilão reverso, prevista no Plano de Recuperação Judicial original, em sua cláusula 1.2.13. Portanto, de acordo com a legislação pertinente e a jurisprudência, não há impedimento quanto ao prosseguimento da execução em face dos devedores solidários, no caso, os embargantes Ivo Jacó de Souza e Hugo Alexandre Jacó de Souza.(ID 26722951). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXTINÇÃO DAS GARANTIAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO QUE SURTE EFEITO APENAS ENTRE A SOCIEDADE EM PROCESSO DE SOERGUIMENTO E OS SEUS CREDORES. EXECUÇÃO QUE PODE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL, COM GARANTIA REAL OU FIDEJUSSÓRIA. RESP REPETITIVO N. 1.333.349/SP. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 3. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se firmou no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ. (AgInt no REsp 1786679/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1747548/SP, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 25/6/2021. Determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. Em relação à pretendida a majoração da multa arbitrada acerca da litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023